Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE COM AÇÃO POSSESSÓRIA. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. Em razão do princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, o julgador está adstrito aos fundamentos e pedidos declinados pelas partes no processo, não podendo julgar fora ou além dos limites estabelecidos pelas próprias partes.

2. Uma vez que a sentença foi proferida considerando que se trata de ação possessória, sem se atentar para o fato de que a demanda proposta foi ação reivindicatória, de natureza petitória, o decisum deve ser anulado, por violação ao princípio da congruência, configurando julgamento extra petita.

3. O princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC aplica-se apenas entre ações de natureza possessória.

4. Considerando que o processo ainda não se encontra suficientemente instruído, não se afigura possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3°, do CPC, devendo o feito retornar à instância originária para a reabertura da instrução probatória e a promoção de novo julgamento.

5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.